Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709967-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA - ME AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar “de sancionar a parte impetrante e suas filiais por manipular, estocar, expor ou dispensar em suas lojas físicas, ou sítio eletrônico, os produtos farmacêuticos manipulados, que não exijam, por lei, a apresentação de prescrição médica por profissional habilitado”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: (...) Em análise sumária, não há demonstração inequívoca de ilegalidade quanto a qualquer ato de restrição nos estabelecimentos da parte impetrante. Ao contrário, não vislumbro, nesta fase inicial, ilegalidade ou abuso na possível aplicação da Resolução RDC n.o 67/2007, ora atacada. Lado outro, as Agências Reguladoras possuem, inclusive a ANVISA, prerrogativa da normatização, controle e fiscalização de produtos e serviços relacionados à saúde, bem como à inclusão das substâncias mencionadas na Portaria, podendo, dentro da razoabilidade, proibir determinadas condutas. Como se sabe, a ANVISA é autarquia federal em regime especial, criada pela Lei Federal n.o 9.782/1999, tendo por finalidade “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras” (art. 6o). Com efeito, lhe conferiu a competência para “normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde” (art. 7o, caput, c/c 2o, III). Assim, percebe-se que o poder regulamentar que lhe foi conferido decorre do fato de que a lei não consegue prever todas as situações que representam risco à saúde e por isso precisam ser reguladas, exigindo regulamentação própria e especificada para cada seguimento desse mercado, mas não podem, por meio de seus atos normativos, inovar o ordenamento jurídico, se portando dentro da competência que lhe foi atribuída pela lei (id. 151259182). Irresignado, o recorrente alega que “o farmacêutico de farmácia magistral tem total amparo para o ato de manipular sem prescrição, apresentar em seu site, comercializar, estocar gerencialmente e entregar os produtos manipulados que não exijam prescrição e medicamentos isentos de prescrição, sem diferença entre as formulações magistrais ou oficinais”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que a agravada “se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à agravante e suas filiais por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de sites e-commerce, redes sociais e marketplace, os produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica sem a necessidade de apresentação de prescrição, mantendo os mesmos procedimentos e controles de qualidade já realizados”. Preparo regular (id. 44801292). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cuida-se de pedido para antecipação da tutela recursal para que “a autoridade coatora se abstenha de impor sanções à impetrante e suas filiais, relacionadas à manipulação, estoque, exposição ou comercialização, em suas lojas físicas ou em seu sítio eletrônico, de produtos farmacêuticos manipulados que não exijam, por força de lei, a apresentação de prescrição médica por profissional habilitado”. O perigo na demora não está caracterizado, pois o agravante não demonstrou minimamente que houve fiscalização da ANVISA que possa acarretar a não comercialização genérica dos produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica. A probabilidade do direito também não se evidencia, porquanto a ANVISA possui competência para normatizar e fiscalizar a comercialização de medicamentos em estabelecimentos comerciais do país, com vistas a garantir a saúde pública. Ademais, o recorrente busca obter autorização genérica para comercialização de qualquer produto ou medicamento, sem qualquer tipo de especificação. A concessão de tal autorização em sede judicial poderia configurar uma interferência indevida na esfera administrativa, além de gerar riscos potenciais para a saúde pública. Em outras palavras, é inquestionável que alguns fármacos e produtos podem ser comercializados livremente, sem a necessidade de prescrição, enquanto outros, devido aos possíveis efeitos colaterais nocivos, devem ser prescritos por profissional responsável. No entanto, é papel do órgão fiscalizador fazer essa distinção com base em critérios técnicos e impessoais. No sentido exposto, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PREPARAÇÃO MAGISTRAL. COMERCIALIZAÇÃO. ESTOQUE. NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL AUTORIZADO. FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para aferir as condições da ação, deve-se referir às alegações do autor na petição inicial, restringindo-se ao exame da possibilidade, em tese, conforme a teoria da asserção. 2. A preparação magistral é produto manipulado conforme composição individualizada, que, em contraste com a preparação oficinal, não consta de formulário reconhecido pela autoridade de saúde pública. 3. A definição de preparação magistral decorre da própria natureza da atividade da farmácia de manipulação. A exclusão do conceito resultaria na impossibilidade de confecção de fórmula individualizada e não no seu livre comércio. 4. É certo que há medicamentos de venda livre, isentos de receita médica, mas estes são registrados e assim classificados pelo Ministério da Saúde, conforme procedimentos e requisitos legais. A extensão da autorização a qualquer preparação magistral, de composição variável e individualizada, não constante em formulário autorizado, é temerária. Em especial por meio de mandado de segurança preventivo que não indicou produto ou medicamento específico em que houve abuso do poder de fiscalizar. 5. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos, Acórdão 1435896, 07079592320218070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGEFIS. FISCALIZAÇÃO. FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO. MEDICAMENTOS. COMERCIALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESTOQUE. FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIA. 1. A farmácia com manipulação é definida na Lei 13.021/14, em seu art. 3o, Parágrafo único, II, como o estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. 2. Os medicamentos manipulados (ou magistrais) são produzidos para atender a situações específicas de pessoas determinadas, sobretudo quando os fármacos industrializados não estão disponíveis nas drogarias ou não contêm a dosagem indicada ao paciente. 3. Em regra, é necessário o registro de todos os medicamentos, insumos e correlatos junto ao Ministério da Saúde. Em relação aos medicamentos manipulados, especificamente, constituem-se exceção à esta regra, porquanto a manipulação ocorre por meio de "um processo totalmente artesanal", conforme o quadro clínico de cada indivíduo, o que dificulta qualquer tentativa de registro e padronização. 4. Não obstante tais características, a Resolução n. 67/2007 e a Lei 5.991/73 impõem que o processo de manipulação da medicação se inicie com o recebimento da prescrição por profissional e sua avaliação farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva da farmácia tal processo. 5. A manipulação de fórmulas magistrais e oficinais somente é possível com a prescrição realizada por profissional legalmente habilitado de forma individualizada, sendo que a prescrição do medicamento pode ser feita por médicos ou não médicos (o farmacêutico, por exemplo), desde que legalmente autorizados pelos conselhos de classe, não havendo ingerência da Anvisa a respeito do assunto por se tratar de matéria estranha a suas atribuições. 6. Excepcionalmente, é possível a venda livre de medicamentos, os quais são isentos de prescrição, segundo o art. 7o da Lei 9.294/96, desde que cumpridos determinados requisitos, devendo inclusive estarem classificados nesta categoria pelo Ministério da Saúde, hoje na figura do órgão federal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 7. No caso dos autos, inexiste norma expressa para que a manipulação de fórmulas magistrais e oficinais esteja isenta de prescrição. 8. Quanto à possibilidade de estocar os medicamentos, a Lei 8.080/90 dispõe que a farmácia pode manipular e manter estoque mínimo de preparações oficinais constantes do Formulário Nacional, devidamente identificadas e de bases galênicas, de acordo com as necessidades técnicas e gerenciais do estabelecimento, desde que garanta a qualidade e estabilidade das preparações. (Item 10.1 da norma). 9. Não há vedação ao estoque de preparações de fórmulas magistrais e oficinais; na verdade, a normativa não fala de "estoque gerencial", mas sim de estoque mínimo de acordo com as necessidades gerenciais, ou seja, em questões de demanda, de quantidade, de capacidade técnica, por exemplo, e não de estoque mínimo de preparações de eleição deliberada pelo estabelecimento com foco de oferecimento, tampouco exposição, destes produtos para fins comerciais. 10. A farmácia com manipulação, pela sua natureza, deve ter seu exercício regulado e fiscalizado, notadamente quando um bem maior poderá estar submetido a risco: a saúde de toda a população. É essa a sistemática da atividade regulatória de competência da ANVISA, que exerce a fiscalização no âmbito regional e local por meio das Diretorias de Vigilância Sanitária. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Grifamos, Acórdão 1222448, 07006562620198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator